Tribunal: STF
Processo: Ext 1646
Classe: Ext
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. OMISSÃO. EXISTÊNCIA. INOVAÇÕES DEFENSIVAS RELEVANTES CONSTANTES DE MEMORAIS APRESENTADOS APÓS INCLUSÃO DO PROCESSO EM PAUTA DE JULGAMENTO. REANÁLISE DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO DO PLEITO EXTRADICIONAL. DELITO DE LAVAGEM DE CAPITAIS PRATICADO ANTES DA ALTERAÇÃO DA LEI Nº 9.613/98. DUPLA TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. DEMAIS DELITOS. REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE NÃO PREENCHIDO. PENA CONGLOBADA PARA CONJUNTO DE DELITOS. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. OBSERVÂNCIA À PENA MÍNIMA COMINADA PARA CADA CRIME DE ACORDO COM O ORDENAMENTO JURÍDICO PÁTRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS. 



    1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 



    2. Considerada a redação vigente da Lei nº 9.613/1998 ao tempo dos fatos, anteriormente às alterações promovidas pela Lei nº 12.683/2012, reconhece-se a ausência do requisito da dupla tipicidade da conduta de lavagem de dinheiro segundo a lei brasileira, considerando que o crime antecedente imputado não integrava o rol legislativo então existente, obstando-se o pedido extradicional, a teor do art. 82, II, da Lei nº 13.445/2017.



    3. Quanto à dupla punibilidade, esta Corte já decidiu que “o sistema revelador do conglobamento da pena – junção das penas de crimes diversos sem especificação – não prejudica o exame da extradição quando, segundo a legislação brasileira e tomada a pena mínima prevista para os tipos, não incide a prescrição” (Ext 906, Tribunal Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ de 1º/6/2007). Esse entendimento foi reafirmado em julgados mais recentes sobre o tema: Ext 1.384, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 7/3/2016; Ext 1.346, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 26/2/2016; Ext 1.434, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 16/12/16.



    4. In casu, quanto aos demais delitos imputados, em relação aos quais se verifica a dupla tipicidade, reputa-se ausente o requisito da dupla punibilidade, haja vista a consumação, com base na pena mínima abstratamente cominada para os delitos, da prescrição da pretensão executória segundo o ordenamento jurídico pátrio, a revelar nova causa obstativa da extradição prevista no art. 82, VI, da Lei nº 13.445/2017.



    5. Embargos de declaração providos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, indeferir o pedido de extradição, revogando-se a prisão preventiva para fins de extradição do nacional italiano Raniero Petrucci, mantendo-se seu recolhimento se por outro motivo estiver preso, conforme apreciação do juízo competente.